Tribunal: TJPA
Processo: 0002754-13.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002754-13.2009.8.14.0040

APELANTE: MARDEN HENRIQUES DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO CABE SEU PAGAMENTO PELO PERÍODO QUE ANTECEDEU A PERÍCIA E A FORMALIZAÇÃO DO LAUDO COMPROBATÓRIO, DEVENDO SER AFASTADA A POSSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE INSALUBRIDADE EM ÉPOCAS PASSADAS, EMPRESTANDO-SE EFEITOS RETROATIVOS A LAUDO PERICIAL ATUAL (RESP: 1400637/RS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO
CÍVEL

interposto por
MARDEN HENRIQUES DE LIMA
em desfavor da decisão proferida por este Relator (ID. nº 13727960), na qual conheci do recurso de apelação e dei provimento.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que
“a decisão de contar o referido adicional somente a partir da data da realização da perícia judicial e não da efetiva exposição (confirmada pelo perito), fere diversos princípios constitucionais, (...)”.

Ante o exposto, requer
a condenação do Município de Parauapebas, a efetuar o pagamento de adicional de insalubridade durante todo o período em que esteve exposto aos agentes insalubres conforme determinado em perícia, e alternativamente da data do requerimento administrativo, ou ainda do ajuizamento da presente ação.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
certidão de (ID. nº 16926443)
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme destacado na decisão recorrida que o
pagamento retroativo do adicional de insalubridade não obedecerá ao período quinquenal à propositura da ação como requer o Artigo 1º do Decreto 20.910/1932, pois tendo em vista que o referido adicional está condicionado ao laudo técnico, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp: 1400637/RS).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. EFEITOS CONSTITUTIVOS. 5.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
Recurso especial improvido

(STJ - REsp: 1400637 RS 2013/0287073-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2015).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). 3. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no REsp: 1521664 SE 2015/0062381-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018)

Portanto, para a configuração do adicional de insalubridade, se faz necessário o reconhecimento de que o local em que se prestam serviços possui condições consideradas insalubres, por isso, o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/05/2024